Tribunal: CARF
Processo: 13804.001957/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.001957/2007-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.639 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
ANTÔNIO BEZERRA DE BRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO OU ACORDO JUDICIAL.
A dedução de pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia está
condicionada a sua conformidade com os termos da decisão ou acordo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria plano de saúde, e, na parte conhecida, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo II (SP) - DRJ/SP2, que julgou procedente lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício 2005 (fls. 4/7), decorrente da
constatação de deduções indevidas com pensão judicial e despesas com plano de saúde.
Conforme demonstrativo da apuração do imposto devido (fl. 6), descrição dos
fatos e enquadramento legal (fl. 7) e cópia da DIRPF do contribuinte (fl. 9), verifica-se que
foram glosadas despesas no valor de R$ 77.946,39, correspondendo a dedução indevida de
pensão alimentícia no valor de R$ 69.481,59 e despesas com plano de saúde (Plano de Saúde da
AFRESP – AMAFRESP) no valor de R$ 8.464,80.
O contribuinte apresentou impugnação (fl.1), insurgindo-se contra a glosa dos
pagamentos efetuados a título de pensão judicial. Não obstante, o lançamento foi mantido pela
decisão de primeira instância (fls. 15/17), por falta de comprovação da origem judicial para o
pagamento das pensões, em acórdão que teve a seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.001957/2007-44
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.639 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001957/2007-44

PENSÃO JUDICIAL - DEDUÇÃO.
A dedução a titulo de pensão alimentícia só é admissível quando demonstrado que o
pagamento foi decorrente de decisão judicial ou acordo homologado em juízo.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 7/8/2013 (AR de fl. 24),
apresentando recurso voluntário em 5/9/2013 (fl. 26), alegando a regularidade das deduções de
plano de saúde (convênio médico) e da pensão alimentícia, conforme “homologado pela justiça
constante de ação de divórcio consensual datado de 12 de novembro de 2002, o que é juntado
agora”. Anexa petição inicial referente à ação de divórcio direto consensual com Elisabeth da
Silva Borba e Brito (fls. 27/33), certidão de casamento atualizada da pensionista Elisabeth (fls.
34/35) e documentos referentes ao plano de saúde e contracheques dos anos 2011 a 2013 (fls.
36/58).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, todavia
deve ser conhecido apenas parcialmente, examinando-se somente às alegações pertinentes à
dedução de pensão alimentícia judicial, uma vez que a glosa de despesas com plano de saúde não
foi matéria da impugnação.
Assim, o direito do contribuinte discutir matéria que não integrou a lide
administrativa resta precluso, a teor do disposto no art. 16, do Decreto no 70.235, de 6/3/1972
(Processo Administrativo Fiscal).
Quanto à dedução da pensão alimentícia judicial informada pelo contribuinte, nos
termos do inciso II do art. 4o da Lei no 9.250/95, consta essa possibilidade, observadas as
seguintes condições:
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, poderão ser
deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil.
A comprovação do efetivo pagamento das pensões foi realizada pelo contribuinte
na impugnação, conforme Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte emitido pela fonte pagadora, referente ao Ano-Calendário 2004 (fl.8), todavia,
naquela ocasião não foi apresentado nenhum comprovante da existência das decisões judiciais
correspondentes, conforme salientado no acórdão recorrido:
No caso em exame, o contribuinte apenas apresenta cópia do Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte de fl. 05, que apenas comprova os
pagamentos efetuados.
No que concerne à comprovação da origem judicial destes pagamentos nada foi
juntado aos autos. (Grifamos.)
Agora, em sede de recurso, o contribuinte juntou novos documentos, todavia a
juntada de documentos deve ser realizada em concomitância com a apresentação da impugnação,
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.639 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001957/2007-44

sob pena de preclusão, exceto nos casos previstos no § 4o, do art. 16, Decreto no 70.235/72,
verbis:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Não obstante, veja-se que o contribuinte foi intimado por edital pela fiscalização
para apresentar a documentação atinente à comprovação da pensão judicial objeto de dedução,
por terem sido ‘improfícuas as tentativas de notificação por via postal’ (fl. 7). Não constam nos
autos, porém, os comprovantes de terem sido realizadas tais tentativas.
Portanto, excepcionalmente, considerando os princípios da verdade material, da
eficiência, bem como para evitar eventual possibilidade de cerceamento de defesa, cabe analisar
os documentos juntados nesta segunda instância recursal.
Então, para esclarecimento ao contribuinte, admitindo-se a possibilidade do
conhecimento dos documentos apresentados com o recurso voluntário, tem-se que as provas
juntadas não são suficientes para comprovar a origem judicial das pensões pagas.
Isto porque, primeiro, a glosa referiu-se ao pagamento de duas pensões judiciais
(pagas as beneficiárias Marisa Aparecida Alves e Elisabeth da Silva Borba e Brito), enquanto a
documentação refere-se apenas à beneficiária Elisabeth da Silva Borba e Brito, assim, nenhum
documento foi apresentado com relação à pensão paga a Marisa Aparecida Alves; a dois, porque
os documentos apresentados em relação à beneficiária Elisabeth da Silva Borba e Brito são a
petição inicial de divórcio direto consensual (fls. 27/33), bem como sua certidão de casamento
atualizada (fls. 34/35), na qual há o registro da averbação do novo estado civil e uso do nome em
decorrência da homologação do divórcio, todavia não foi apresentada a homologação judicial da
ação de divórcio pelo Juiz de Direito, impossibilitando a conferência dos seus termos.
Ou seja, inexiste comprovação de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública de separação e divórcio consensual a respaldar a dedução
postulada.
Assim, os documentos juntados após a impugnação não são suficientes para
infirmar as conclusões do recorrido, por não comprovarem todos os requisitos para a dedução do
pagamento a titulo de pensão alimentícia, não havendo reparos a realizar na decisão de piso.
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso, exceto quanto a matéria
plano de saúde, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.639 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001957/2007-44

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital